Tribunal: TJPA
Processo: 0808907-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808907-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE RICARDO TELES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ QUE MANTEVE O CUMPRIMENTO DA PENA PELO AGRAVADO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO REGIME EXCEPCIONAL PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DE REDENÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INTERMIEDIÁRIO. POSTERIOR TRANFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA DO AGRAVADO PARA A COMARCA DE MARABÁ. LOCAL QUE DISPÕE DE CASA PENAL COM DISPONIBILIDADE DE VAGAS E ADEQUADA AO CUMPRIMENTO DA PENA EM MEIO SEMIABERTO. CESSAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICADA APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA BENESSE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/Pa, que manteve o apenado José Ricardo Teles Ribeiro no regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, após sua transferência do Centro de Recuperação Regional de Redenção/Pa.

Em suas razões recursais, argumenta o recorrente que o benefício do cumprimento do regime semiaberto harmonizado pelo apenado foi originariamente concedido pelo juízo de Redenção/Pa, local onde o apenado cumpria pena, tendo assim decidido aquele juízo em razão da situação degradante do Centro Regional de Recuperação de Redenção – CRRR, além da ausência de condições adequadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Assevera, todavia, que diferente da situação da comarca de origem, a Casa Penal da cidade de Marabá, local para onde o preso foi transferido, possui estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, com disponibilidade de vagas e boas condições estruturais que não ocasionam ameaça ou violação a dignidade humana dos custodiados, ressaltando que a implantação do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, portanto, exceção para aqueles casos em que o estabelecimento prisional se encontra superlotado ou não possua estrutura para o cumprimento da pena no semiaberto.

Ao final, demanda o
Parquet
pela revogação do benefício concedido, a fim de que o apenado retorne ao cumprimento regular do regime semiaberto na casa penal de Marabá, em razão da ausência dos requisitos fáticos e jurídicos para sua manutenção no semiaberto harmonizado.

Em contrarrazões, o agravado demandou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM.º Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Marabá/Pa, que manteve a aplicação do regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica em benefício do apenado José Ricardo Teles Ribeiro, aduzindo para tanto, que a situação excepcionalíssima de superlotação da carceragem de Redenção local de onde o preso foi transferido, não ocorre na Casa Penal de Marabá, local que possui ambiente adequado para o regular cumprimento da pena no regime semiaberto.

Com efeito, observa-se que a concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, aplicável na hipótese de inexistência de vagas no estabelecimento prisional, ou quando este não oferecer o meio adequado para o cumprimento do regime de pena, conforme dispõe o enunciado da Sumula Vinculante nº. 56 do STF, que assim dispõe:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Sobre a questão, o mencionado RE 641.320 do STF, julgado pelo Tribunal Pleno do Pretório Excelso sob a sistemática de Repercussão Geral (TEMA n. 423), definiu o seguinte entendimento:

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia.
2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

(...)

8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Pois bem, nessa seara, acertadamente, o juízo da Vara de Execuções Penais de Redenção, ante a situação de precariedade da casa penal daquela Comarca, que não dispunha de ambiente adequado para o cumprimento da pena pelos apenados em regime semiaberto, determinou o cumprimento da pena pelo ora agravado em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, conforme consta na decisão do evento 17.1 - SEEU.

Entretanto, na sequência, foi proferida decisão transferindo o local de execução da pena do réu para a Comarca de Marabá, oportunidade em que magistrado das execuções penais daquela unidade manteve o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, ainda que cessada a excepcionalidade da medida, já que o Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), dispõe de vagas e ambiente adequado para o cumprimento regular da pena em regime semiaberto, impondo-se, dessa forma, a revogação da benesse concedida ao agravado, uma vez que inexiste justa causa para sua manutenção. Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente em caso análogo,
in verbis:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE RECEBE A COMPETÊNCIA DECLINADA E FACULTA AO APENADO RETORNO AO ESTADO DO PARANÁ OU A SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO COM O RECOLHIMENTO PRISIONAL.
APENADO CUMPRINDO REPRIMENDA EM REGIME SEMIABERTO NO ESTADO DO PARANÁ. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO APROPRIADO NO REFERIDO ESTADO. CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO "HARMONIZADO". MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA COMARCA DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FISCALIZAÇÃO DA REPRIMENDA. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA SANTA CATARINA. REGIÃO QUE CONTA COM ESTABELECIMENTO PRISIONAL APROPRIADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO. DESAPARECIMENTO DA EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICAVA A ADOÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO "HARMONIZADO". PRECEDENTES.
RECURSO CNHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5000719-63.2022.8.24.0071, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 26-07-2022).

Destarte, desaparecendo a causa ensejadora da aplicação do regime semiaberto harmonizado como medida excepcional, é impositiva a revogação da medida, devendo o apenado retornar ao cumprimento regular da pena em regime semiaberto na casa penal adequada para tanto.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, para reformar a decisão ora guerreada, devendo a apenada retornar ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/12/2023